Tribunal: TJDFT
Processo: 0747324-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747324-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILA VELHA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora extraconcursal VILA VELHA FOMENTO MERCANTIL LTDA em face da decisão ID 210796972 (origem) que, nos autos da ação de recuperação judicial das ora agravadas CITY SERVICE SEGURANCA LTDA e CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA (processo no 0705697-75.2022.8.07.0015), declarou a “essencialidade das quantias penhoradas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudicial, referente ao processo 0739722-93.2021.8.07.0001, quais sejam, a quantia de R$ 18.370,26 da empresa Cidade Serviços e a quantia de R$ 389.440,83, da empresa City Service.” Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a controvérsia resulta da indisponibilidade dos valores (recursos financeiros) bloqueados pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudicial no âmbito do processo de execução no 0739722-93.2021.8.07.0001, no qual se tornou incontestável a extraconcursalidade do crédito perseguido, conforme conclusão adotada pela unanimidade da c 3a Turma Cível, expressa no Agravo de Instrumento no 0731396-79.2023.8.07.0000. Discorre acerca da ausência de comprometimento direto ao cumprimento do plano de recuperação judicial, afirmando que a conclusão da decisão agravada, restrita às alegações das empresas recuperandas, colide com àquela adotada pela Administradora Judicial, cuja atuação transcende os interesses dos credores concursais, de modo que a manifestação da Administradora Judicial é dotada do caráter imparcial necessário. Aponta a não essencialidade dos valores ora em discussão, ressaltando que, além da Administradora Judicial ter se manifestado em prol da manutenção do bloqueio até o trânsito em julgado do r. Acórdão prolatado no Agravo de Instrumento no 0731396-79.2023.8.07.0000, os Relatórios lavrados pela “fiscal da recuperação”, referentes aos meses de junho e de julho, evidenciam que o suposto impacto nas atividades empresariais não ocorreu nos moldes descritos na manifestação das empresas agravadas – não tendo havido descumprimentos contratuais oriundos do bloqueio da quantia litigiosa, assim como não foi relatada a redução da força de trabalho em decorrência da quantia indisponível desde junho. Argumenta que valores em dinheiro não configuram “bem de capital essencial”, colacionando julgados do STJ e de outros tribunais que entende abonar sua tese. Destaca, ainda, que está equivocada a alegada essencialidade das quantias bloqueadas, ainda mais sem possibilitar a modificação da penhora por outro bem menos gravoso ao feito recuperacional. Alega que a probabilidade do direito resta demonstrada pelos fundamentos expostos, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restar caracterizado ante a possibilidade de liberação dos valores bloqueados. Requer, liminarmente, seja deferida efeito suspensivo ao recurso para que os valores bloqueados nos autos no 0739722-93.2021.8.07.0001 permaneçam indisponíveis, depositados em conta judicial vinculado ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudicial, até o final do julgamento deste Agravo de Instrumento. Quanto ao mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reconhecer a não essencialidade dos valores bloqueados e autorizar o prosseguimento do feito executório através do levantamento da quantia. Subsidiariamente, na hipótese de se entender pela essencialidade dos valore constritos, que seja determinado ao Juízo Universal que substitua os valores bloqueados por outros bens de igual valor, passíveis de penhora. Preparo recolhido (ID 65887077/65887074). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação ao ora agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da liberação dos valores bloqueados nos autos no 0739722-93.2021.8.07.0001. Outrossim, a questão atinente à extraconcursalidade do crédito perseguido pela ora agravante e possibilidade de continuidade do feito executório restou definido no AGI no 0731396-79.2023.8.07.0000; os valores se encontram bloqueados desde junho/2024; além da questão envolvendo a essencialidade de valores penhorados em dinheiro possuir relevante respaldo jurisprudencial do STJ ante o entendimento de não constituírem bem de capital essencial. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no caso concreto, a essencialidade dos valores ora em discussão para a recuperação judicial das ora agravadas. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento para obstar a liberação dos valores bloqueados no processo de execução no 0739722-93.2021.8.07.0001 até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora